Tribunal: TJDFT
Processo: 0026623-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026623-10.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: JEANETE ALVES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recursos especiais (ID 14698893 – p. 139/159 e ID 40237627) interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas são as seguintes: PRIMEIRO ACÓRDÃO – No 944198 (ID 14698893 – p. 82/85): APELAÇÃO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DACOISA JULGADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. BANCO DO BRASIL. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES A 5 ANOS. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. NATUREZAREMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. BENEFÍCIO ESPECIALTEMPORÁRIO E BENEFÍCIO ESPECIAL DEREMUNERAÇÃO. REVISÃO DEVIDA. PRESERVAÇAO DOSALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. QUEDA SALARIAL. NÃOCOMPROVAÇÃO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL EENRIQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. REGULAR DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTEREFORMADA. 1. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia contábil atuarial quando desnecessária ao deslinde da controvérsia, que se refere à integralização das horas extras e seus reflexos a permitir a revisão da complementação de aposentadoria, ante a suficiência do conjunto probatório carreado para dirimir a questão. 2. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando inexistente exclusão legalmente expressa quanto ao pedido formulado pelo autor. 3. Descabida a alegação de violação à coisa julgada ou a seus limites subjetivos e objetivos, visto que o pedido de complementação de aposentadoria, decorrente dos reflexos de reconhecimento de horas extras em âmbito trabalhista, deve ser postulada em face da entidade de previdência privada, perante o Juízo Cível. 4. Havendo pedidos autorais em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão de sua condição de patrocinador do plano de benefícios em questão, tem-se por evidente sua legitimidade passiva, visto que, em caso procedência de tais pedidos, poderá suportar diretamente os efeitos da sentença 5. Inviável a rediscussão ou condenação ao Banco quanto a novos recolhimentos junto à PREVI em razão de coisa julgada decorrente do provimento de pedido similar em sede trabalhista. 6. Inexiste julgamento citra petita quando há análise pelo magistrado de pedido constante na inicial, ainda que de forma contrária ao entendimento do autor. 7. Tratando-se a demanda de complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme disciplinado pelo artigo 75 da Lei Complementar n.° 109/2001 e Súmula 427 do STJ. 8. A complementação de aposentadoria é verba recebida mensalmente, constituindo obrigação de trato sucessivo, não havendo que se falar em -prescrição total do fundo de direito, mas apenas parcial, alcançando-se somente as prestações anteriores a 5 anos da distribuição do feito. 9. As horas extras e seus reflexos, por possuírem natureza remuneratória/salarial; incidem sobre o benefício previdenciário complementar, Benefício Especial de Remuneração - BER e Benefício Especial Temporário - BET, por integrar suas bases de cálculo. 10. Em tese, o participante tem a faculdade de buscar a preservação de seu salário -de -participação, caso seja constatada redução salarial, nos termos do artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, desde que recolhidos os acréscimos e demais encargos pertinentes. 11. Improcedente o pedido de preservação do salário de participação, se, na data pretendida pelo participante, não houver demonstração de qualquer redução salarial. 12. Descabido falar-se em desequilíbrio atuarial e financeiro ou enriquecimento sem causa quando já recolhidos, em favor da PREVI, as contribuições/custeios relativas ao participante e ao órgão patrocinador. 13. Não deve ser acolhido o pedido indenizatório subsidiário formulado em face do Banco do Brasil quando os pedidos principais foram julgados parcialmente procedentes em face da PREVI, havendo sucumbência apenas quanto ao pronunciamento de prescrição e pedido de preservação do salário de participação, diante da ausência de comprovação da perda salarial, questões estas que, por sua natureza, não ensejam a responsabilização do banco patrocinador. 14. Ante a sucumbência mínima da autora, conforme parágrafo único do artigo 21 do CPC/73, cabe à PREVI arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios. 15. Indevida a condenação por litigância de má-fé à autora quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, não podendo ser punida por exercer seu direito de ação. 16. Apelações conhecidas. Agravo retido da PREVI não provido: Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, de impossibilidade jurídica do pedido, de violação à coisa julgada e de nulidade da sentença por julgamento citra petita rejeitadas. Preliminar de legitimidade ativa do Banco do Brasil acolhida. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso da autora conhecido 'e parcialmente provido. Recurso da ré PREVI conhecido e não provido. SEGUNDO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – No 1427363 (ID 36142767): APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1040 DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. LIDE PREVIDENCIÁRIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA, EM RAZÃO DO RECONHECIMIENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR O REAJUSTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 3. A possibilidade de revisão e reajuste do benefício previdenciário complementar, em razão do recebimento, perante à Justiça do Trabalho, de valores referentes a horas extraordinários foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do REsp Repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955). Nos casos em que a ação tenha sido ajuizada até a data do julgamento do Recurso Repetitivo, a inclusão das verbas será admitida para a complementação da aposentadoria, cumpridas as condições impostas no recurso. 4. O benefício especial temporário, constituído por valores excedentes que são rateados entre patrocinadores e participantes ou assistidos, tem como pressuposto cálculo previsto no regulamento do próprio fundo, obedecida a forma do artigo 20, § 1o, da Lei Complementar no 109/01, e dos artigos 7o, 8o, 17, 18, 23 e 24 da Resolução MPS/CGPC n.o 26/08. Exaurido o cenário de superávit, o fato de novos recursos serem vertidas ao fundo e em prol exclusivamente de um participante, não gera o aumento justificável de revisão desse benefício, pagos de forma transitória, sob pena de causar o desequilíbrio financeiro do fundo geral e malferir o mutualismo contratual. De mais a mais, a modulação no julgamento do recurso repetitivo compreendeu apenas o pagamento do benefício continuado. Quanto aos demais benefícios e que por ventura se entende como pagos a menor, a parte prejudicada deverá buscar reparação em sede de ação própria e dirigida contra quem tenha causado o prejuízo. 5. Se o Superior Tribunal de Justiça decidiu em recurso repetitivo que nos casos como o dos autos, a revisão do benefício estaria condicionada ao aporte das reservas matemáticas, não há que se falar em mora da entidade de previdência privada enquanto não vertidas essas complementações financeiras. 6. 7. Embora a Corte Superior tenha decidido que, em relação às demandas ajuizadas até a data do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, haveria a possibilidade de inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos dos proventos de complementação da aposentadoria, o simples recolhimento da respectiva contribuição não é suficiente para a complementação desejada. É possível que a acumulação de reservas, cuja equação não prescinde de complexos cálculos matemáticos (atuariais), apresente resultado deficitário, uma vez que não houve a capitalização dos valores que deixaram de ser recolhidos à época e deveriam ter sido aplicados no momento adequado. Logo, existe o risco de insuficiência da fonte de custeio, e nesse caso, é necessária sua recomposição. 8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 6o, 7o, 9o, caput, 17, 18, caput, § 3o, 21, 31, 68, 72 e 73, todos da Lei Complementar 109/2001, 85, caput, e § 2o, 267, VI, 333, I, 468, 926 e 927, III, todos do CPC, e 202 do Código Civil, ao argumento de necessidade de realização de perícia atuarial, impossibilidade de recomposição da reserva matemática na fase de liquidação de sentença através de estudo atuarial, bem como ausência de responsabilização das entidades na complementação sem a devida integração prévia da reserva matemática pela parte, colacionando julgado do TJRS a título de acórdão paradigma; b) artigo 1.022 do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 75 da LC 109/01, sustentando a prescrição do fundo de direito; d) artigo 85 do CPC, para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir em relação à tese disposta no item “a” do relatório, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), sob o rito dos repetitivos, concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). (g.n). No mesmo sentido o acórdão impugnado, prolatado em juízo de retratação, fez constar que (ID 29625685): "(...) Com essas considerações, peço vênia para divergir e, no exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC: CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI para reformar a sentença e: a) condicionar a revisão do benefício principal da autora ao prévio pagamento das reservas matemáticas, a serem apuradas em liquidação de sentença, observados os requisitos estabelecidos na tese fixada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955) e as disposições previstas no regulamento da entidade de previdência" Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Assim, estando o decisum em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Também não merece trânsito o apelo em face da apontada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto a instância ordinária dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos presentes autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.949.151/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1703972/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/6/2022. O inconformismo não deve prosperar, ainda, no tocante ao aventado malferimento ao artigo 75 da LC 109/01, porquanto o entendimento está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo a aplicação do enunciado sumular 83 do STJ, no sentido de que “Em demanda de previdência complementar, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 75 da LC n° 109/2001 e Súmula 427 do STJ” ((REsp n. 1.943.393/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5/4/2022). Por fim, em face da mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC, o apelo não merece trânsito. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014